Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013063-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOURDES DONIZETE CUNHA - CPF: 406.298.211-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013063-58.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Lourdes Donizete Cunha.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE

EXECUÇÃO –

BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PESQUISA

PELA FERRAMENTA

BACENJUD

–

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR –

BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO - SUSPENSÃO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA – DESPROVIDO
.

A reiteração de consulta ao sistema BacenJud, RenaJud, InfoJud, pressupõe a demonstração de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente, pois, deve obedecer critério de razoabilidade.

Ainda que possível à adoção de medidas executivas indiretas, quando exauridos os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, tal medida deve ser adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face do devedor, hipótese em que o bloqueio de cartão de crédito do devedor não me mostra adequada à localização de bens do executado.

Nos termos do art. artigo 921, §§1o 2o, do CPC, na ausência de localização de bens do devedor para satisfação do débito, deve o feito ser suspenso/arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação “ad infinitum.”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013063-58.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Lourdes Donizete Cunha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
nos autos
da ação de execução de título extrajudicial, proposta em face de
Lourdes Donizete Cunha
, que indeferiu a reiteração de pesquisa pelo sistema SisbaJud

“Teimosinha” e o bloqueio dos cartões de crédito da executada.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada.

Narra que propôs ação de execução de título extrajudicial objetivando receber o valor de R$ 17.999,85 (dezessete mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) referente à

Nota de Crédito Rural n. 21/01569-4.

Seguiu relatando que houve citação dos agravados e que até o momento não foi realizado o pagamento do débito ou indicado bens à penhora, baldadas as inúmeras tentativas de localização de ativos financeiros, junto aos sistemas conveniados, bens imóveis e moveis, sem êxito.

Diz que em razão de tal fato, requestou pesquisa de bens via Sisbajud, (teimosinha) e o bloqueio dos cartões de crédito na tentativa de averiguar suspeita de fraude à execução, todos indeferidos pelo juiz
a quo
, que determinou a suspensão do processo.

Assevera que não há limite referente à utilização da ferramenta, e que no caso concreto o ato surtiu efeitos, porque houve o bloqueio ainda que parcial de quantia em dinheiro.

Aduz que o bloqueio de cartões de credito visa assegurar o adimplemento da dívida, constituindo apenas restrição à comodidade e conveniência.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o prosseguimento do processo executivo, com o deferimento das pesquisas postuladas.

Não houve pedido de tutela recursal.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 217273679, comunicando a manutenção da decisão agravada.

A agravada, assistida pela Defensoria Púbica, manifestou-se no id n. 216947172, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013063-58.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Lourdes Donizete Cunha.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, que se arrasta desde 2016, o exequente reiterou pedido de pesquisas de informações patrimoniais pelo Órgão conveniado ao Judiciário (Sisbajud), na modalidade “teimosinha”, além da requisição dos extratos bancários dos cartões de créditos registrados em nome da executada, e o bloqueio até quitação da dívida.

Os pedidos foram indeferidos pelo juiz singular que determinou a suspensão da execução por um ano e arquivamento provisório do feito.

Insurge-se o exequente, ora agravante, contra o pronunciamento

judicial.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou indeferiu as buscas requestadas, determinando a suspensão do processo executivo.

Deveras, como se constata, o processo executivo encontra-se
em fase de busca de bens penhoráveis, onde o exequente requer, mais uma vez, a realização de pesquisas por bens de propriedade da executada, por meio de diligência pela

ferramenta -

Sisbajud, além do bloqueio dos cartões de crédito da devedora.

Neste particular, salienta-se que
a reiteração de pesquisas sem motivos concretos que a justifiquem ou que evidenciem alteração da situação econômico do executado, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o Poder Judiciário, que atua apenas em cooperação com a parte.

No mais, a consulta aos sistemas implica no esgotamento dos meios de solicitação de informações à disposição deste juízo. Dessa forma, realizadas, está atendido o dever de cooperação do juízo, devendo a partir de então o credor apresentar bens à penhora ou justificar, de forma fundamentada e com elementos novos, a necessidade de renovação da pesquisa, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente, baseada simplesmente em decurso de lapso temporal, que no caso se mostrou exíguo, pois, como assinalou o togado singular, recentemente foi realizada a pesquisa.

Nesse contexto, como orienta o STJ, observa-se do artigo 854 do CPC que não há limitação da utilização do “BacenJud” a uma única vez, mas a renovação da tentativa de constrição via sistema deve ser feita de forma criteriosa e com razoabilidade.

“(...)
Logo,
não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato judicial visando a constrição de bens do devedor.
IV – O acórdão recorrido indeferiu novo pedido de diligência junto ao BacenJud sob o fundamento de que não foi demonstrada a ocorrência de fato novo capaz de indicar a eficácia da constrição”.
(AgInt no REsp 1653927/CE, 2a Turma. Rel. Ministro Francisco Falcão,

J. 24.08.18).

Enfatizo, mais uma vez, que nos termos da legislação processual vigente, é incumbência exequente diligenciar no sentido de localizar bens dos agravados, cabendo ao Judiciário secundar-lhe nesse mister em caso de comprovado insucesso das diligências particulares, através de ferramentas acessórias de auxílio à parte, sem lhe retirarem o ônus previsto no artigo 798, inciso II, do CPC.

A propósito:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ QUANDO EFETIVAMENTE A PARTE CREDORA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NO PRAZO ASSINALADO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 2a DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 921, § 2o do CPC, após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que não sejam encontrados bens penhoráveis, pode o Juízo determinar o arquivamento dos autos”
.( RAI n.

1026357-17.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 12.03.24 - negritei).

Lado outro,

no que pertine ao pedido de obtenção de extratos de faturas e

bloqueio dos cartões de crédito, além de se tratar de ato que importa na quebra de sigilo bancário, constitui medida que não mostra eficiente ao processo,

já que não há resultado pratico que assegure

o adimplemento da divida, vez que não se revela útil na localização de bens passíveis de penhora.

Desta feita, ainda que possível à adoção de medidas executivas indiretas, quando exauridos os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, tal medida deve ser adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face do devedor.

A propósito.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – INTUITO DE COERÇÃO – DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – SEM QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS DEVEDORES OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão/bloqueio da CNH e o bloqueio de cartão de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção, além de violar a dignidade humana e direitos fundamentais da parte executada. Ademais, não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), sobretudo diante da absoluta falta de indícios de que o devedor ostente boa situação financeira, se mostrando desarrazoadas e desproporcionais”
.
(RAI n. 1030294-35.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. J. 15.05.24 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito”
.(RAI n. 1026437-78.2023.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu

dos Santos, J. 28.02.24 )

Nesse diapasão, termos do art. artigo 921, §§1o e 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser suspenso e arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação
“ad infinitum.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024